Tribunal: TJMT
Processo: 1006232-59.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006232-59.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO DA SILVA - CPF: 831.490.231-49 (RECORRENTE), JULIANA LOPES DO CARMO - CPF: 041.232.031-24 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DA FATURA EM RAZÃO DA IRREGULARIDADE PROCEDIMENTAL. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) NÃO ASSINADO PELO TITULAR E NÃO ENCAMINHADO PELA CONCESSIONÁRIA. DESRESPEITO AO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL, ART. 129, 2 E SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A ausência
de entrega do TOI ao consumidor compromete a cobrança de recuperação do consumo, pois não foi oportunizado ao cliente o acompanhamento da perícia técnica do medidor e dos demais equipamentos.

2.
Logo,
a cobrança discutida no processo é ilegal, pois não respeitado o procedimento disposto na
Resolução n. 414/2010 da ANEEL, art. 129, § 2o e §3o.

3.
C
onfigurada a falha na prestação do serviço da parte recorrente, deve ser mantida a sentença que declarou de inexigibilidade da fatura discutida.

4.
Sentença mantida.

5.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela Reclamada em face da sentença, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a inexigibilidade da fatura de recuperação de consumo no valor de
R
$ 5.256,66 (cinco mil duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos
,
com vencimento em 25/02/2022, sob o fundamento de que
o processo administrativo previsto no artigo 129 da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL
não foi observado
. Por fim, foi julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A Recorrente requer a reforma da sentença, para que sejam julgados
improcedentes
os pedidos da inicial, sob o argumento de que seguiu o procedimento previsto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, e que a perícia realizada pelo IPEM/MT confirmou que o medido estava comprometido, apresentando índices de verificação incompatíveis com os limites estabelecidos pelo regulamento técnico.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023